Tribunal: TJDFT
Processo: 0753009-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Número do processo: 0753009-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: QUAD' TEC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: PAULO ANTONIO DE ARAÚJO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por QUAD' TEC EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, ora autor, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação anulatória de negócio jurídico, com pedido liminar de manutenção da posse, ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE PAULO ANTÔNIO DE ARAÚJO, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação sob o rito ordinário ajuizada por QUAD TEC EMPREENDIMENTOS LTDA e PAULO RENATO LUCENA BRITO contra ESPÓLIO DE PAULO ANTÔNIO DE ARAÚJO. Na petição inicial, os autores alegam exercer a posse mansa e pacífica de imóvel situado na Fazenda Santa Maria-DF desde 2008, quando o receberam por doação verbal. Afirmam que realizaram benfeitorias significativas no local, investindo aproximadamente R$ 900.000,00. Sustentam que o contrato de comodato apresentado pelo réu é nulo por indeterminação do objeto e se refere a imóvel diverso. Requerem a concessão de tutela de urgência para manutenção na posse do imóvel e suspensão do processo de notificação no 0705164-63.2024.8.07.0010. De início, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa de PAULO RENATO LUCENA BRITO. Conforme consta da própria inicial, é a pessoa jurídica (primeiro requerente) quem exerce a posse do imóvel em questão. O fato de ser sócio administrador da empresa não lhe confere legitimidade processual para, em nome próprio, pleitear direitos da pessoa jurídica, em razão do princípio da autonomia patrimonial. No mais, o deferimento da tutela de urgência exige a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, em que pese os argumentos apresentados pelos autores, verifico que tais requisitos não se encontram suficientemente demonstrados neste momento processual. O documento de ID 21840529, que aparentemente confere direitos sobre o imóvel ao réu, torna controversa a alegação dos autores quanto à doação verbal e suscita dúvidas sobre o real objeto do contrato de comodato mencionado. Ademais, vale ressaltar que o contrato de comodato, por sua natureza, pode ser celebrado verbalmente, de modo que seu real conteúdo e abrangência demandam melhor conhecimento do juízo, o que somente será possível após a formação do contraditório e adequada instrução probatória. Desta forma, a verificação da legitimidade da posse e a eventual nulidade do contrato de comodato exigem análise mais aprofundada do conjunto probatório, não sendo possível, neste juízo preliminar, constatar com segurança a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto: a) reconheço de ofício a ilegitimidade ativa de PAULO RENATO LUCENA BRITO e determino sua exclusão do polo ativo; b) nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se a parte ré para contestação no prazo legal. Nas razões recursais (ID 67217345), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) como a posse sobre a área é mansa, pacífica e contínua desde 2008, estando respaldada em documentos que demonstram a continuidade da ocupação e a realização de benfeitorias relevantes, o agravado não possui legitimidade para pleitear a desocupação do imóvel, uma vez que a certidão de ônus reais do imóvel atesta a titularidade do bem em nome de João Rodrigues dos Santos, de modo que a tentativa do agravado de vincular o referido imóvel a um contrato de comodato se mostra equivocada, havendo notícia de que o contrato apontado estaria vinculado a outro imóvel (CL 210, em frente ao Batalhão da PM de Santa Maria/DF); (ii) a confusão quanto à delimitação do objeto do contrato compromete sua validade, tornando-o nulo, sem potencial para abalar a posse do agravante, cuja defesa se encontra amparada em instrumentos legais que afastam o injusto esbulho; (iii) diante da ausência de legitimidade do Agravado e do risco de prejuízo irreparável, requer-se a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência, preservando o estado fático do imóvel e protegendo os direitos dos agravantes. Com tais argumentos, aduz preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo recolhido (ID 67216942). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Em que pese o esforço argumentativo, os documentos apresentados não esclarecem, de maneira indene de dúvidas, que o imóvel situado na DF-290, Núcleo Rural Hortigranjeiro, lote 9B, matrícula no 26718 registrada no 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi, de fato, objeto de doação verbal, com entrega a título gratuito e anuência em vida do agravado Paulo Antônio de Araújo, tampouco que o termo de comodato (ID 198922901, dos autos no 0705164-63.2024.8.07.0010) efetivamente se refere ao imóvel situado na CL 210, em frente ao Batalhão da PM de Santa Maria/DF, sobretudo porque o tal endereço, inclusive, é diverso do apresentado no corpo do contrato, que indica o próprio endereço do imóvel objeto da controvérsia (DF-290, Núcleo Rural Hortigranjeiro, lote 9B), de modo que não se verifica a probabilidade no direito alegado e muito menos perigo de dano irreparável, diante da pendência de regularização documental mesmo após o falecimento de Paulo Antônio de Araújo. Ademais, apesar de o agravante alegar que a propriedade do imóvel está registrada em nome de João Rodrigues do Santos, o agravado, Paulo Antônio de Araújo, consta como outorgado cessionário do referido bem (Fazenda Santa Maria/DF), em escritura pública de cessão de direitos hereditários entabulada com os herdeiros de João Rodrigues do Santos em 2007 (ID 218240529 dos autos originais). Nesse contexto, percebe-se que os pedidos formulados pelo agravante, na verdade, repercutem sobre a matéria de mérito da ação anulatória e que só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrassem a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Assim, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, a matéria discutida nos autos demanda melhor instrução probatória, a fim de esclarecer a natureza da posse do agravante, bem como a que título lhe foi autorizado a realização das mencionadas benfeitorias no imóvel objeto da controvérsia, sobretudo quanto à efetividade da alegada doação verbal, dada a notícia de que o falecido Paulo Antônio figura como suposto pai afetivo do sócio da empresa agravante, Paulo Renato Lucena. Desse modo, tenho por prematuro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ou até mesmo de antecipação de tutela em sede de agravo para assegurar a tutela possessória sobre a área, pelo menos até que as questões de fundo (natureza da posse e idoneidade da doação verbal) sejam esclarecidas no decorrer da instrução. Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a tutela possessória sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, a tutela de urgência, garantindo a manutenção da empresa agravante na área, seja novamente analisada pelo juízo de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal e para a atribuição do efeito suspensivo. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.